Tribunal: TJSP
Processo: 1008049-79.2014.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que reformou parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedente ação acidentária e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente. Decisão que estabeleceu a data de início do benefício no dia seguinte ao da cessação do benefício temporário. Perícia que reconheceu início da incapacidade somente em 2017. Data que deve ser seguida, uma vez que o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que reformou parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedente ação acidentária e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente. Decisão que estabeleceu a data de início do benefício no dia seguinte ao da cessação do benefício temporário. Perícia que reconheceu início da incapacidade somente em 2017. Data que deve ser seguida, uma vez que o requisito da consolidação da lesão somente neste momento foi cumprido. Embargos de declaração rejeitados.